Tribunal: STF
Processo: ARE 1580812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE VAGAS OFERECIDAS NO MESMO CERTAME. LOTAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. VAGA EM MUNICÍPIO DE PREFERÊNCIA MANIFESTADA POR CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO DISPONIBILIZADA PARA CANDIDATO DE CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO VIOLADA PELO EXTRAPOLAMENTO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. CONSEQUENTE DIREITO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO DE SER LOTADO NA MUNICIPALIDADE PRETENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Não se afigura razoável que, no mesmo concurso, candidato declassificação inferior seja lotado em município manifestamente pretendido por candidato melhor classificado em vaga que deveria ser deste, inclusive pela observância do critério da ordem de classificação e das opções disponíveis, sob consequência de a Administração Pública incidir em violação do princípio da igualdade.



    2. Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 37, "caput" e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente